Tribunal: TJES
Processo: 5012838-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012838-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOEL MARQUES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
USO DE APARELHO CELULAR EM TRABALHO EXTERNO -
FALTA GRAVE APURADA E DECLARADA COM JURIDICIDADE –
REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA QUE SE IMPÕE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Dos autos se extraem as seguintes conclusões:

A
.
O uso de aparelho celular no caso concreto constitui realmente falta grave;

B
.
Não se discute o reconhecimento da falta grave no caso concreto;

C
.
A falta grave durante a execução de pena privativa de liberdade gera um juízo de reprovabilidade intenso, exigindo, deste modo, uma resposta proporcional do Estado, e a regressão se revela apta para tal finalidade;

D.

Evidenciada a falta grave, a regressão do regime de pena se revela efetivamente obrigatório, em virtude de lei (art.118, I da LEP);

E.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada.
(HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016 - AgRg no REsp 1778649 / PA, Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

2.
Recurso conhecido e provido para determinar que seja efetivada a regressão do regime no qual o agravado estava submetido, à luz da falta grave apurada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINIST
É
RIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos de decisão prolatada na instância antecedente, nos autos que tratam da execução penal do apenado

JOEL MARQUES
cujo conteúdo reconheceu falta grave praticada, deixando de proceder com a regressão do regime de pena imposto.

Aduz o agravante, em síntese, que reconhecida a falta grave, a regressão é medida imperiosa que se impõe, e analisando detidamente os autos entendo que a pretensão contida no recurso deve ser acolhida.

É que, dos autos se extraem as seguintes conclusões:

1.
O uso de aparelho celular no caso concreto constitui realmente falta grave;

2.
Não se discute o reconhecimento da falta grave no caso concreto;

3.
A falta grave durante a execução de pena privativa de liberdade gera um juízo de reprovabilidade intenso, exigindo, deste modo, uma resposta proporcional do Estado, e a regressão se revela apta para tal finalidade;

4.

Evidenciada a falta grave, a regressão do regime de pena se revela efetivamente obrigatório, em virtude de lei (art.118, I da LEP);

5.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada.

(HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016 - AgRg no REsp 1778649 / PA, Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

É o caso dos autos, e, portanto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO PARA DETERMINAR QUE SEJA EFETIVADA A REGRESSÃO DO REGIME NO QUAL O AGRAVADO ESTAVA SUBMETIDO, À LUZ DA FALTA GRAVE APURADA
.

É como me manifesto.

Desa.
VANIA MASSAD CAMPOS
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.